Tribunal: TJDFT
Processo: 0040919-06.2016.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0040919-06.2016.8.07.0000 Requerente(s) COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. Requerido(s) PLANALTO AUTO POSTO LTDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se a requerente, Cosan Lubrificantes E Especialidades S.A., para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o documento de Id 49220672, pp. 1-2, encaminhado pelo Banco de Brasília – BRB, o qual aponta depósitos de valores diferentes dos indicados na petição de Id 45852930. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora